Tribunal: STF
Processo: HC 93466
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Embargos de declaração. Contradição
   entre proposições do acórdão. Inexistência. Embargos rejeitados.
   Rejeitam-se embargos declaratórios tendentes a remediar
   contradição, que não há, entre proposições intrínsecas do ato
   decisório.